Tribunal: TJES
Processo: 5000776-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-77.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000776-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES15134-A, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (ID 2440337), que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução fiscal, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3908/2011 de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 2440341), o apelante sustentou: i) necessidade de manutenção da multa no patamar fixado administrativamente; ii) necessidade de reconhecimento de sua sucumbência mínima, com a consequente condenação exclusiva da parte
ex adversa
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; iii) ser isento do pagamento das custas processuais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 2440345), suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 12 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000776-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES15134-A, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

No caso, a despeito de o recorrido ter suscitado, em suas contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade recursal, afere-se que o recorrente impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, afastando a pretensão de não conhecimento do presente recurso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Sob tais motivações,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos à execução fiscal, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3908/2011 de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Administrativamente a multa foi fixada em R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de reclamação aberta por consumidor junto ao PROCON Municipal, e não sanada no prazo legal.

Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.

Segue o aresto:

2. - As multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 160.792,85 (cento e sessenta mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). 4. - Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a razoabilidade e a proporcionalidade aos atos atribuídos à recorrida. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180329120, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.

Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Segue aresto desta colenda Primeira Câmara Cível:

O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

In casu
, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme ID 2440208, razão pela qual, deve o apelante ser condenado à restituição de forma
pro rata
, conforme fixado em sentença.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) em desfavor do apelante.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada.
2.
Administrativamente a multa foi fixada em R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
3.
Por entender que o supracitado valor estava elevado, o Juízo singular reduziu o montante para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4.
Pelo que constato do processo, referida multa foi aplicada em razão de reclamação aberta por consumidor junto ao PROCON Municipal, e não sanada no prazo legal.
5
.
Assim, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.
6.
Carece de melhor sorte o pleito de reconhecimento de sucumbência mínima do apelante, tendo em vista que a multa aplicada administrativamente foi consideravelmente reduzida, mostrando-se escorreita, portanto, a r. sentença.
7.
Em sede derradeira, também não prospera a tese de isenção do apelante em relação às custas processuais, nos termos do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.
8.

In casu
, o apelado recolheu as custas iniciais da presente ação de embargos à execução fiscal, conforme ID 2440208, razão pela qual, deve o apelante ser condenado à restituição de forma
pro rata
, conforme fixado em sentença.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.